Tribunal: TJSP
Processo: 1012927-31.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA – Alegada boa-fé do recorrido que não afasta a conclusão de que aquele, por não ser o titular da conta-poupança tratada nos autos, não poderia ter obtido o provimento favorável primeiro grau – Eventual responsabilidade de terceiros que não pode ser discutida neste autos pela falta de relação com o direito discutido na demanda executiva.

APELAÇÃO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS –

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA – Alegada boa-fé do recorrido que não afasta a conclusão de que aquele, por não ser o titular da conta-poupança tratada nos autos, não poderia ter obtido o provimento favorável primeiro grau – Eventual responsabilidade de terceiros que não pode ser discutida neste autos pela falta de relação com o direito discutido na demanda executiva.

APELAÇÃO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Homonímia – Alegação de prescrição ou preclusão – Descabimento – Matéria de ordem pública que pode ser levantada a qualquer tempo no processo.

APELAÇÃO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Apelante que foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios em virtude de supostamente ter fornecido os extratos iniciais ao apelado para ingresso da demanda executiva, dando causa ao equívoco verificado – Descabimento – Ilegitimidade ativa do apelado e a falta de provas concretas acerca do fornecedor dos extratos encartados nos autos, que não permite haja a condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios – Negligência do apelado verificada.

APELAÇÃO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Litigância de má-fé - Pleito para condenação do recorrido como litigante de má-fé – Descabimento – Apelado que apesar de ter procedido negligentemente, diante da falta de certeza de que os extratos trazidos aos autos não foram, de fato, fornecidos pelo Banco do Brasil, não se mostra plausível aplicar-se a sanção processual almejada no apelo.

Tutela Provisória deferida.
Recurso parcialmente provido.